Tribunal: TJPA
Processo: 0800083-66.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800083-66.2021.8.14.0006

APELANTE: MATEUS AUGUSTO MACHADO FURTADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, § 1º, IV, LEI 10.826/2003). PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA. ABORDAGEM POLICIAL. ART. 244 DO CPP. FUNDADAS RAZÕES. MANOBRA EVASIVA E ATITUDE SUSPEITA. BUSCA VEICULAR LEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. REJEIÇÃO. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 14 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ARMA CALIBRE .380 COM NUMERAÇÃO RASPADA. ELEMENTAR TÍPICA AUTÔNOMA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SUMULA 231 DO STJ COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. SÚMULA 269/STJ. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, consistente no porte de arma de fogo calibre .380 com numeração suprimida.

A defesa suscitou preliminar de nulidade da prova por violação ao art. 244 do CPP. No mérito, pleiteou a desclassificação para o art. 14 da Lei nº 10.826/2003 e a fixação da pena abaixo do mínimo legal em razão das atenuantes.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1.

Verificar a existência de nulidade na abordagem policial e na busca veicular.

2.

Analisar a possibilidade de desclassificação da conduta para o art. 14 do Estatuto do Desarmamento.

3.

Examinar eventual redução da pena aquém do mínimo legal em razão de atenuantes.

III. FUNDAMENTAÇÃO

Preliminar – nulidade da prova.

A abordagem policial decorreu de fundada suspeita, consubstanciada em manobra evasiva do veículo e movimentação suspeita no interior do automóvel ao avistar a viatura. A busca foi realizada nos termos do art. 244 do CPP, sendo apreendida arma de fogo calibre .380 com numeração raspada na bolsa da acompanhante do réu, que confirmou tê-la guardado a pedido do acusado.

Inexistem elementos que indiquem motivação discriminatória ou abuso policial. Ademais, a tese anulatória não foi suscitada oportunamente, caracterizando nulidade de algibeira, vedada pela jurisprudência. Preliminar rejeitada.

Mérito – desclassificação.

O art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003 tipifica de forma autônoma o porte de arma de fogo com numeração raspada, suprimida ou adulterada, independentemente de se tratar de arma de uso permitido.

A supressão do sinal identificador compromete o controle estatal da circulação de armamentos, configurando crime de perigo abstrato. Inviável a desclassificação para o art. 14 do Estatuto do Desarmamento, sob pena de esvaziamento da elementar típica, expressamente prevista em lei.

Dosimetria.

A pena-base foi fixada no mínimo legal. Na segunda fase, houve compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. Inexistindo causas de aumento ou diminuição na terceira fase, a pena definitiva restou estabelecida em 3 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Inviável a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na sumula 231 do STJ. Mantido o regime inicial semiaberto, nos termos da Súmula 269/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

TESES FIXADAS

1.

É legítima a abordagem policial fundada em atitude suspeita concreta e manobra evasiva do veículo, nos termos do art. 244 do CPP, inexistindo nulidade da prova quando demonstradas fundadas razões.

2.

Configura o crime do art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003 o porte de arma de fogo com numeração suprimida, ainda que de uso permitido, por se tratar de elementar típica autônoma e crime de perigo abstrato.

3.

A pena não pode ser reduzida aquém do mínimo legal em razão de circunstâncias atenuantes, sendo possível a compensação entre confissão espontânea e reincidência.

JURISPRUDÊNCIA

STJ, AgRg no REsp 1.593.323/RJ.

STJ, Súmula 269.

STJ, entendimento consolidado acerca da impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de atenuantes.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, emCONHECER O RECURSO E NEGAR
PROVIMENTO, nos termos
do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da apelação penal interposta por
MATEUS AUGUSTO MACHADO FURTADO (
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL),
inconformado com sentença prolatada pela MMª. Juíza da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou às penas de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, de acordo com o disposto no art. 33, § 3º do Código Penal Brasileiro e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela pratica do crime insculpido no artigo 16, § 1º, inciso V, da Lei nº 10.826/03 (ID 31586696 - Pág. 1).

Em suas razões a defesa advogou, em sede preliminar, pela nulidade
da prova obtida irregularmente, violando os termos do art. 244 do CPP. No mérito, sustentou a desclassificação para o tipo do art. 14, sob o argumento de que o calibre .380 é de uso permitido e que a equiparação baseada apenas na numeração raspada viola os princípios da proporcionalidade e individualização da pena. Por fim, pugnou que a pena fosse fixada abaixo do mínimo legal, em face das atenuantes (ID 31586726 - Pág. 1).

Em contrarrazões, o
Dominus Litis
manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID
31586729 - Pág. 1
).

Nesta superior instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento do feito e no mérito pelo improvimento do apelo (ID
33571181 - Pág. 1
).

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues

Desembargadora – Relatora

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade, estão presentes os pressupostos de admissibilidade, imperativo o conhecimento do apelo.

Noticia a peça policial que, em data de 04 de janeiro de 2021, por volta das 12h00min, na Estrada do Icuí Guajará, nesta cidade, o ora denunciado foi preso em flagrante delito por porte ilegal de 01 (uma) arma de fogo tipo Pistola, marca Taurus, OPT 58 S, calibre 380, com número de série raspado e 10 (dez) munições do mesmo calibre aparentemente intactas, conforme Auto de Apresentação e Apreensão, incluso às fls. 09 do IPL. Digno Magistrado, na ocasião, uma equipe policial realizava ronda em moto patrulhamento pela Estrada do Icuí Guajará quando percebeu que o indiciado ficou nervoso com a aproximação dos policiais, tentando afastar-se rapidamente. Em vista disto, a equipe efetuou abordagem e no ato da revista foi encontrado em seu poder o armamento acima referido, condicionado em uma bolsa que trazia consigo. Diante dos fatos apresentados, o ora denunciado foi preso em flagrante delito e conduzido até a Unidade da Polícia Judiciária, para os devidos procedimentos legais.

São os fatos.

1.DA PRELIMINAR – NULIDADE DA PROVA OBTIDA POR MEIO ILÍCITO – DA ABORDAGEM DISCRIMINATÓRIA (BACULEJO)

A defesa asseverou o pleito absolutório, com supedâneo na irregularidade na obtenção da prova, proveniente de procedimento irregular, viciando as demais evidencias dela decorrente. Nesse aspecto, razão não socorre a defesa.

Na hipótese, não procede que a
abordagem policial teria ocorrida embasada em critérios discriminatórios, uma vez que não se verificou qualquer evidencia no acervo que demonstrasse, minimamente, que a ação tivesse sido motivada por preconceito. Pelo contrário, a ação foi alicerçada em critérios objetivos e despida de qualquer apelo discriminatório, segundo se pode verificar pelos relatos dos policiais que participaram da diligencia que prendeu e apreendeu a arma (Auto de Exibição e Apreensão incluso às fls. 85 - ID n°22290380), dentre os quais a testemunha ANDREI CIRINEU FORO, ocasião em que os policiais confirmaram seus depoimentos prestados perante a autoridade policial, asseverando que encontraram a arma de fogo no interior do veículo pertencente ao acusado.

A testemunha
PM Andrei Cirineu Foro, esclareceu:

Que,
no dia em que estava passando em ronda na Estrada do Guajará próximo ao depósito da Cerpa, quando olhou pelo retrovisor e um veículo subiu no canteiro; Que avistamos atitudes suspeitas no interior do veículo, que ele passou algo para dentro da bolsa de sua esposa, que estava ao seu lado, Que, os paramos e pedimos para saírem do veículo para os revistar; Que, verificamos o carro e pedimos para revistar a bolsa de sua esposa; Que, quando achamos uma arma de fogo tipo pistola, cromada, Calibre 380, municiada com o número de série ilegível, foi quando o acusado assumiu ser sua para uso próprio.

O recorrente MATEUS AUGUSTO, na fase embrionária, confessou a autoria do delito, admitindo a propriedade da arma apreendida. Todavia, na fase judicial, o acusado, não compareceu em Juízo para exercer sua defesa, razão pela qual foi reconhecida a sua revelia.

Cediço esclarecer, que o recorrente não estava trafegando em uma bicicleta como narrado pela defesa técnica, mas conduzia um veículo (CHEVROLET AGILE cor preta placa OTM-4536) na companhia de sua companheira VALDIRENE DA SILVA LEITE, que confirmou seu depoimento na fase policial, relatando que guardou a arma a pedido de MATEUS (ID
31586528 - Pág. 5)

Depreende-se das provas orais e materiais do acervo fundadas razoes e justa causa par a abordagem do veículo, uma vez que o policiamento ostensivo tem por foco prevenir e, quando necessário, reprimir imediatamente ações criminosas. Nesse viés, os policiais observaram que o veículo efetuou manobras evasivas, ao perceber a presença da viatura policial, ocasião que os policiais, por dever de oficio, efetuaram a abordagem e solicitam que os ocupantes do veículo saíssem do veículo, e na bolsa da acompanhante do réu encontraram a arma.

Como se pode observar, pelos relatos pormenorizados da testemunha, não restou evidenciado qualquer preconceito na abordagem policial, que foi realizada de maneira adequada e dentro dos padrões de civilidade e cuidado,
conforme preceitua o art. 244 do Código de Processo Penal (CPP), não se tratando de uma abordagem aleatória, mas baseada em atitude suspeita concreta.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE, AUTORIA E DESTINAÇÃO MERCANTIL COMPROVADAS. MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LEI DE TÓXICOS. INCIDÊNCIA. RECURSOS DEFENSIVOS. CRIME DE POSSE DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO DAS CUSTAS. DESCABIMENTO. 3ª APELADA. PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO. 1. Não ocorre nulidade, por violação a domicílio, quando presente a justa causa para realização das buscas e se tratar de crimes permanentes, como é o caso do tráfico de drogas e da posse de arma de fogo .2. Comprovadas a autoria, materialidade e destinação mercantil da droga apreendida, assim como o vínculo dos réus com o material ilícito, a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas é medida imperiosa. 3. Mantém-se a condenação dos réus pelo crime de posse de arma de fogo com numeração suprimida, quando a prova dos autos, notadamente o testemunho dos policiais e as circunstâncias da apreensão do artefato, demonstra de forma inequívoca a posse compartilhada do armamento .4. Incide a majorante prevista no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, quando a infração é cometida nas dependências ou imediações de locais de trabalho coletivo, como hotéis e terminais rodoviários 5. Declarada a inconstitucionalidade incidenter tantum do art. 10, II da Lei Estadual nº 14.939/03 por este e . Tribunal de Justiça, incabível a isenção das custas processuais. 6. Considerando que a 3ª apelada pode preencher os requisitos do art. 28-A do CPP, em linha com o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no HC 185 .913/DF, determina-se o retorno dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para análise e eventual oferecimento de ANPP. (TJ-MG - Apelação Criminal: 52461242320248130024, Relator.: Des.(a) Dirceu Walace Baroni, Data de Julgamento: 18/12/2025, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/12/2025)

Desse modo, não se constatou qualquer
vício na conduta dos agentes. Ademais, a tese anulatória, teria sido suscitada somente nesse âmbito, denotando uma possível preclusão, bem como não foi objeto das alegações finais (ID 31586689 - Pág. 1), o que levaria a uma provável nulidade de algibeira,
prática que viola a boa-fé, sendo firmemente rejeitada pela remansosa jurisprudência.

Diante das argumentações alhures, necessário a rejeição da preliminar suscitada.

2 DA IMPOSSBILIDADE DE DECLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DO ART. 14 DA LEI 10.826/03.

Nesse ponto a combativa defesa, sustentou o pleito desclassificatório para o tipo do art. 14, sob o argumento de que o calibre .380 é de uso permitido e que a equiparação baseada apenas na numeração raspada viola os princípios da proporcionalidade e individualização da pena. Nesse cenário, sem lastro a tese defensiva.

O tipo vergastado insculpido no artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, denota, em sua rubrica lateral, que o armamento apreendido apresentava numeração suprimida (raspada), in verbis:

“IV portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de
identificação raspado
, suprimido ou adulterado;”

Com efeito, a
posse ou o porte de arma de fogo com sinal identificador suprimido caracteriza o crime previsto no art. 16, parágrafo único, IV da Lei nº 10.826/03, quer seja a arma de uso permitido ou restrito, porquanto a tutela jurídica recai sobre o controle da procedência e circulação das armas de fogo no país.

"O simples fato de portar ilegalmente arma de fogo com numeração raspada caracteriza a conduta descrita no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/2003, por se tratar de crime de perigo abstrato, que tem por objetivo proteger a segurança pública e a paz coletiva, independentemente de ter a identificação sido descoberta pela perícia". (AgRg no Recurso Especial nº 1.593.323 - RJ). VV: EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES - CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, § 1º, IV, LEI 10.826/03) - DESCLASSIFICAÇÃO - NECESSIDADE - PROVA TÉCNICA QUE NÃO ENCONTRA VESTÍGIOS DE NUMERAÇÃO SUPRIMIDA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO - EMBARGOS ACOLHIDOS.

Dessa forma, temerário afastar, expressamente, uma circunstância tipificadora (marca ou qualquer outro sinal de
identificação raspado
, suprimido ou adulterado), prevista em lei, sob a justificativa de adequação ou proporcionalidade, sob pena de indevida mitigação da norma penal, ou uma eventual
overruling
, sob o argumento de que o
entendimento consolidado (de que a circunstância tipificadora deve ser aplicada) não deve ser superado ou alterado por interpretações que busquem amenizar a punição.

Com efeito, diante das provas do acervo processual, a conduta protagonizada pelo réu MATEUS AUGUSTO MACHADO FURTADO, se alinhou aos termos entabulados no
artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, ou seja, o apelante foi flagrado portando armamento que apresentava numeração suprimida (raspada), verbo que tipificou a ação reprovável perpetrada pelo réu, não havendo possibilidade de interpretação diversa.

3 DA INVIABILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA FIXADA.

A defesa técnica, asseverou que a pena deveria ser aplicada abaixo do mínimo legal, em face das atenuantes. Nesse cenário, razão não socorre a defesa.

Cediço mencionar que a defesa técnica optou pela generalidade, ao pleitear alteração na dosimetria, advogando a diminuição da pena para aquém do mínimo, a revelia de fundamentação mínima, que emprestasse sustentabilidade ao pedido.

De fato,
a defesa não atacou especificamente os fundamentos da sentença hostilizada, reservando-se a um pedido genérico, sem explicar o "porquê" jurídico ou os fatos que justificariam o adimplemento de sua tese, denotando ausência de clareza técnica. Dessa forma,
restou patente a ausência de dialeticidade, corolário do não conhecimento da tese suscitada. Todavia, por respeito ao debate, imperativo refutar a tese defensiva, em face da higidez da dosimetria implementada pelo juízo vergastado.

Na espécie, o juízo fixou a pena base em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ou seja, no mínimo legal. Desse modo, impossível que a reprimenda figure aquém do patamar mínimo, em face da vedação imposta pela sumula 231 do STJ. Na segunda fase, o juízo efetuou a compensação da atenuante da confissão, com a agravante da reincidência. Na terceira fase, ausentes causas de diminuição ou aumento de pena, passando a pena provisória a definitiva em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto (sumula 269 do STJ) de acordo com o disposto no art. 33, § 3º do Código Penal Brasileiro, remanescendo irretocável os demais termos do decisum hostilizado para que produzam seus efeitos.

– DO DISPOSITIVO

Pelo exposto, e alinhado ao douto parecer ministerial, necessário conhecer o recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO ao apelo, nos termos da fundamentação.

É o voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 27/06/2026